Tribunal: TJSP
Processo: 1056350-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DOCUMENTO EMITIDO COM FALHA RETIFICADO COM CELERIDADE PELA UNIVERSIDADE RÉ – PERDA DO OBJETO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AFASTADO
- O pedido da demanda, de obrigação de fazer (retirar a anotação de reprovação no boletim do autor), foi concluído ANTES da citação do réu na presente

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DOCUMENTO EMITIDO COM FALHA RETIFICADO COM CELERIDADE PELA UNIVERSIDADE RÉ – PERDA DO OBJETO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AFASTADO
- O pedido da demanda, de obrigação de fazer (retirar a anotação de reprovação no boletim do autor), foi concluído ANTES da citação do réu na presente demanda. O autor ajuizou a demanda em 02.06.2022, antes do término do curso, enquanto o ajuste do histórico fora providenciado pela ré em 15.05.2022. A r. sentença, portanto, reconheceu a perda do objeto, permanecendo apenas o julgamento quanto ao pedido de danos morais;
- Logo, não incide o princípio da causalidade, pois desnecessária a prestação jurisdicional;
- Não houve dano extrapatrimonial passível de indenização. O autor apresentou o histórico a sua empresa e lá constou disciplina em que fora reprovado por falta, e poderia ter se acautelado e resolvido primeiramente a questão junto à ré, para depois apresentar o documento, sem a anotação desabonadora. E mais. Não há qualquer protocolo ou documento em que o autor tenha tido o alegado desvio produtivo para sanar a questão. Houve falha da universidade, que foi sanada de forma célere
RECURSO IMPROVIDO